Tribunal: TJMT
Processo: 1033410-15.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033410-15.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DINARA FERNANDA DIANA RUDELL - CPF: 011.464.551-51 (ADVOGADO), LSG ASSISTENCIA TECNICA LTDA - CNPJ: 20.190.867/0001-64 (AGRAVANTE), IONARA PASQUALOTO - CPF: 718.667.361-91 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (AGRAVADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1014173-92.2024.8.11.0000

AGRAVANTE (S):

LSG ASSISTENCIA TECNICA LTDA

AGRAVADO (S):

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO - AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM A INFORMAÇÃO “AO REMETENTE” - VALIDADE - TEMA 1.132 DO STJ - MORA COMPROVADA - LIMINAR INDEFERIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Se a notificação extrajudicial se deu na forma como preconizada pela atual legislação de regência, por carta registrada com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ).

2. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
LSG ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA
contra a

decisão proferida na
Ação de Busca e Apreensão n. 1014174-54.2024.8.11.0040
, em trâmite no juízo da 3ª Vara Cível de Sorriso/MT, ajuizada por
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.,
que concedeu a liminar pretendida, determinando a busca e apreensão do veículo descrito na inicial, conforme Id. 172521547 dos autos principais.

Alega, em síntese, que a instituição financeira não apresentou nos autos a comprovação da constituição em mora, uma vez que a notificação extrajudicial não foi entregue no seu endereço.

Assevera que não foi observada a nulidade da notificação extrajudicial, uma vez que não foi entregue por suposta mudança de endereço, mesmo estando ainda no mesmo endereço, devendo a decisão interlocutória ser imediatamente revogada.

Sustenta a ausência dos pressupostos para o regular desenvolvimento do processo, o que, importa na extinção do processo.

Pugna pelo provimento do recurso a fim de julgar extinta a ação originária, sem julgamento do mérito.

A liminar postulada foi indeferida (Id. 254447699).

Contrarrazões apresentada no Id. 256678197 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante se depreende da peça inicial:

“1) Contrato de financiamento nº 387501638/30455 - na data de 17/11/2022, as partes celebraram Cédula de Crédito Bancário (doc. anexo), no valor total de R$ 67.954,74, com pagamento por meio de 60 parcelas mensais e consecutivas. O (A) Requerido (a) não cumpriu com as obrigações das parcelas assumidas, deixando de efetuar o pagamento com vencimento em 17/07/2024 que atualizada até a data 03/10/2024 (doc. demonstrativo de débito), resulta no valor total, líquido e certo, de R$ 56.303,01. Tendo como objeto o bem com as seguintes características:

Marca: FIAT - Modelo: FIAT/STRADA ENDURANCE CS - Ano Fabricação: 2022 - Cor: BRANCA Chassi: 9BD281A2DPYY18198 - Placa: RRT2E90 - RENAVAM: 01328929490.

2) Contrato de financiamento nº 482047065/30455 - na data de 18/04/2023, as partes celebraram Cédula de Crédito Bancário (doc. anexo), no valor total de R$ 73.778,52, com pagamento por meio de 60 parcelas mensais e consecutivas. O (A) Requerido (a) não cumpriu com as obrigações das parcelas assumidas, deixando de efetuar o pagamento com vencimento em 18/07/2024 que atualizada até a data 03/10/2024 (doc. demonstrativo de débito), resulta no valor total, líquido e certo, de R$ 65.062,52. Tendo como objeto o bem com as seguintes características:

Marca: FIAT - Modelo: STRADA ENDURANCE CS - Ano Fabricação: 2023 - Cor: BRANCA Chassi: 9BD281A2DPYY69107 - Placa: RRT1A54 - RENAVAM: 01345079408

Nessa linha, ante o inadimplemento e comprovada a mora, por meio de Notificação (doc. anexo), conforme parágrafos 2º e 3º, do artigo 2º, do Decreto-Lei 911/69, com as alterações da Lei 13.043/2014, pode ser pleiteada contra o (a) Requerido (a) a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”

Em seguida, sobreveio a decisão agravada que concedeu a liminar, determinando a busca e apreensão do veículo indicado na inicial (Id. 172521547 dos autos principais).

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à ausência de notificação da parte devedora para a comprovação da constituição em mora na presente ação de busca e apreensão.

É cediço que o Decreto-Lei nº 911/69, em seu artigo 3º, permite a concessão de liminar em ação de busca e apreensão, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor, vejamos:

Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014).

Por sua vez, estabelece o §2º do artigo 2º do mesmo diploma legal que:

Art. 2º -
[...]

§2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento
e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento,
não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014).
[g.n.]

Portanto, a
“comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
(Súmula 72 do STJ) e é pressuposto processual da ação de busca e apreensão, podendo a sua comprovação se dar por carta registrada com aviso de recebimento, sendo dispensada que a assinatura do aviso seja do próprio devedor.

Aliás, a 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça julgou em recursos repetitivos os REsp 1.951.662 e REsp 1.951.888, dando origem ao
Tema 1.132
,
in verbis
:

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro."

No voto condutor, o Ministro João Otávio de Noronha ressaltou que a formalidade que a lei exige do credor é tão somente a prova do envio da notificação, via postal e com a via de recebimento, ao endereço do contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento. Vejamos:

“Essa tese, reforço, é suficiente para alinhar o entendimento não só nos casos em análise – em que
(a)
a parte recorrente tentou,
em três oportunidades, notificar extrajudicialmente o devedor, via correios, tendo todas as diligências apresentado resultado negativo
(REsp n. 1.951.662/RS); e
(b)
a notificação foi enviada por carta registrada com aviso de recebimento ao endereço do devedor fornecido quando do contrato, a qual
não foi concretizada
em decorrência da certidão dos correios de que a carta deixara de ser entregue no endereço do
destinatário pelo motivo “ausente”
(REsp n. 1.951.888/RS) –,
como também
em outras hipóteses não alcançadas pela proposta do relator, como “insuficiência de endereço do devedor”, “extravio do aviso de recebimento” e indicação de “mudou-se” ou de “ausente”
.
(Pág. 46 do referido acórdão). [g.n]

No caso, verifica-se que o Aviso de Recebimento dos Correios foi devolvido com a inscrição "Ao Remetente" (Ids. 172131365 e 172131371 dos autos principais), apontando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, todavia, foi enviada no endereço indicado no instrumento contratual informado pelo próprio agravante (Ids. 172131364 e 172131370 dos autos principais).

Portanto, a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhecendo-se a eficácia do ato (TEMA 1.132 do STJ).

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025